Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703258-12.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELOISA MACHADO GONCALVES EMBARGADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWERS, ACE SEGURADORA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HELOISA MACHADO GONÇALVES em face do acórdão em ID 13348662, que deu provimento aos recursos dos embargados e negou provimento ao recurso adesivo da embargante. Considerando o pedido de efeitos infringentes, intimem-se as partes embargadas para apresentarem respostas aos Embargos de Declaração de ID 13815504, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília, 29 de janeiro de 2020 13:37:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador